Tribunal: TJDFT
Processo: 0723189-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. SEIS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS SEIS CRIMES COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZEM REDUÇÃO ESPECIAL.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não configurando nova oportunidade de reexame da prova produzida na ação penal, como segunda via recursal.
II - Verifica-se da leitura da sentença e do acórdão que se pretende rescindir que as provas dos autos foram exaustivamente analisadas, concluindo-se pela suficiência para comprovar a materialidade e autoria delitiva imputada ao requerente.
III - Não demonstrado que a sentença e o acórdão são contrários à evidência dos autos, que teriam se baseado em depoimentos ou provas falsas e não apresentada prova nova da tese de inocência, tampouco de circunstância que possa determinar a redução especial da pena, inviável a procedência da revisão criminal.
IV - Revisão criminal julgada improcedente.